Tribunal: TJPA
Processo: 0001495-14.2014.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0001495-14.2014.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAROJANTE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PERÍCIA NA ARMA DE FOGO É PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE FIXADA. CABIMENTO. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CPB, CULPABILIDADE, MODIFICANDO O QUANTUM DA PENA-BASE APLICADO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. O fato de não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, nem tampouco periciada, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, I do CP, pois o testemunho da vítima se mostrou harmonioso com aquilo que vinha afirmando desde a fase de inquérito policial, não sofre de qualquer mácula probatória;
2. Entendo ser a
culpabilidade
, comum ao delito, punível pela própria tipicidade do delito, não havendo nada além do normal a quando da atuação do agente na empreitada criminosa, razão pela referida circunstância não pode ser valorada negativamente. De outra banda, analiso de ofício, a pena de multa estabelecida, uma vez que ela deve estar em consonância com a pena corporal aplicada. O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente, bem como que o artigo 49 do mesmo diploma legal, a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa.
3. Pena concreta, final e definitiva em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS-MULTA,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato. Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
SEMIABERTO
.
Em havendo detração a mesma deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais;
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.08.2020 e término em 24.08.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0001495-14.2014.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que impôs a ele a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro, tendo sido detraído o período em que esteve preso provisoriamente, de 14.03.2014 à 17.11.2014, restando a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que no dia 14/03/2014, por volta das 07:00 horas, Roberto Gonçalves Barros estava trabalhando como moto-taxista na posse da moto Honda Biz, placa JVZ-6458, quando foi tomado de assalto no bairro do Barreiro. A vítima estava na Rua Mirandinha, bairro do Barreiro, quando o ora denunciado fez sinal para que Roberto parasse e solicitou a este que prestasse seu serviço de moto-taxista, subindo na motocicleta logo em seguida. Logo após iniciar a corrida solicitada, em uma rua adjacente a Rua Mirandinha, a vítima foi surpreendida, quando, o ora denunciado, anunciou o assalto puxando de sua cintura uma arma tipo revolver e ordenando que Roberto parasse a motocicleta, colocasse a mesma no descanso e lhe entregasse a chave, o que foi prontamente feito pela vítima.

Informa a denúncia, que após o roubo, o meliante evadiu-se do local e empreendeu fuga. Contudo, aduz a vítima que de imediato ligou para o proprietário da motocicleta, Ronilson Barros, para relatar o ocorrido e que este, por sua vez, entrou em contato com a central de monitoramento de veículo Positron. A referida empresa, após realizar o monitoramento do transcurso do veículo roubado, contatou a polícia militar de Abaetetuba no sentido de informar que a motocicleta estava parada em determinada rua do município.

Esclarece ainda que, posteriormente aos contatos realizados, a polícia militar de Abaetetuba iniciou as diligências, pelas quais foi possível abordar o ora denunciado em via pública, o qual estava em poder da motocicleta e durante os questionamentos feitos a ele pela polícia, o mesmo aduziu ter comprado o veículo do nacional Geovane Nunes.

Em
razões recursais (fls. 189/191)
, a defesa alega que não há provas quanto a potencialidade da arma de fogo, não tendo sido a mesma sequer apreendida e periciada, assim, pugna pelo afastamento da majorante uso de arma, insculpida no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB.

Alega ainda que, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para seu aumento, uma vez que o apelante ostenta todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Em
contrarrazões (fls. 193/197),
o Ministério Público requer seja conhecido o recurso e
negado provimento
ao apelo interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (fls. 202/207)
manifestou-se, pelo conhecimento e
parcial

provimento
do recurso, a fim de que seja a pena-base redimensionada.

É O RELATÓRIO.
VOTO
1. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTES DO EMPREGO DE ARMA.

A defesa alega que não há provas quanto a potencialidade da arma de fogo, não tendo sido a mesma sequer apreendida e periciada, assim, pugna pelo afastamento da majorante uso de arma, insculpida no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB.

Não assiste razão ao apelante.

Ouvida em Juízo (mídia de fl. 138), a vítima
RONILSON DOS SANTOS BARROS,
informou:
¿(...) QUE havia emprestado sua moto para seu pai trabalhar, foi quando no dia do fato seu pai lhe ligou por volta das 07:00 horas, lhe informando que havia sido roubada a moto. QUE acionou a empresa Positron, e devido o sistema GPS, encontraram a moto em Abaetetuba/PA. QUE encontrou a moto por volta das 10:00 horas. QUE recebeu a informação da polícia de Abaetetuba que o acusado havia sido preso em posse da moto. QUE seu pai reconheceu o acusado na delegacia¿.

Já a vítima
ROBERTO GONÇALVES BARROS
, a qual estava de posse da moto no momento do assalto, narrou também em juízo

(mídia de fl. 138):
¿(...) QUE saiu de casa 05:30 horas para trabalhar como mototaxista. QUE pegou o acusado se passando como passageiro. QUE quando passou na Passagem Mirandinha, o acusado mandou a vítima parar a moto, descer e entregar a chave, saindo logo em seguida, levando a moto.
QUE o acusado estava armado.
QUE a moto tinha GPS. QUE ligou para seu filho, o qual acionou a Positron, vindo a encontrar a motocicleta no município de Abaetetuba/PA, no mesmo dia. QUE
fez o reconhecimento do acusado na delegacia, n¿o tendo duvidas de que seria ele quem havia lhe assaltado
¿. (grifo nosso).

As informações prestadas pela vítima foram confirmas pelas testemunhas
PMs HUGO OLIVEIRA DA SILVA e
SEBASTI¿O DE JESUS DE VILHENA MO
RAES
, os quais ratificaram que foram acionados sobre o roubo de uma motocicleta em Belém e que a mesma já estaria no município de Abaetetuba/Pa, tendo os mesmos realizado diligências e encontrado a moto de posse do acusado em sua residência, e foi prontamente levado para a delegacia e reconhecido pela vítima como sendo um o assaltante.

Dessa forma, a prova produzida contra o recorrente se mostra idônea para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em exclusão da majorante, pois o mesmo fora seguramente reconhecido pela vítima como sendo aquele que anunciou o assalto portando uma arma de fogo.

Assim, o fato de não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, nem tampouco periciada, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, I do CP, pois o testemunho da vítima se mostrou harmonioso com aquilo que vinha afirmando desde a fase de inquérito policial, não sofre de qualquer mácula probatória, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisão,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS 1. Através das declarações da vítima por ocasião da instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou clara a utilização da arma de fogo pelo recorrente, a subsidiar o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.
2. Como é cediço, a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossível, não afasta a incidência da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.
3. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, devendo esta ficar em seu mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA, FIXANDO-A EM SEU MÍNIMO LEGAL, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 do mês de junho de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2020.01345804-77, 212.898, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Diante dessas provas, descabe ainda falar-se em exclusão da majorante do emprego de arma, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE FIXADA.

Alega ainda o apelante, que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para seu aumento, uma vez que o apelante ostenta todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Analisando detidamente a dosimetria da pena, vejo que razão lhe assiste.

Vejamos édito condenatório exarado pelo Magistrado
a quo
:

¿(...) III - Dosimetria:
Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.
O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 168/169).
A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A
conduta social
e a
personalidade
do agente sem dados específicos para uma avaliação.
O
comportamento da vítima
valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.
E, por fim, as
consequências do crime
sem prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da
res furtiva
ter sido recuperada.
Considero como suficiente e necessária
a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Sem Agravantes e Atenuantes.
Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as
causas de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.
IV - Da Detração da Lei nº 12.367/2012.
Constate-se que o Denunciado foi preso na data de
14.03.2014
, e, foi colocado em liberdade na data
17.11.2014
, após decisão de revogação de prisão preventiva, razão pela qual aplico a detração de
08 (oito) meses e 03 (três) dias
, o que restou na pena-base de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e mais
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato,
como

CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
.
V - Dispositivo:
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para
CONDENAR
o réu
ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES
, brasileiro, paraense, solteiro, vendedor, nascido em 17/07/1988, filho de Valdelene Ferreira dos Santos e Paulo Roberto dos Santos Rodrigues, residente e domiciliado na Travessa Benedito Sena dos Passos, nº 1762, bairro Santa Fossa, CEP: 64.400-000, Abaetetuba/PA,
pela prática do delito capitulado no Art. 157, §2º, I, do Código Penal
.
A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente SEMIABERTO
, posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, ¿b¿ c/c §3º, do Código Penal. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade,
deve ser delineada e melhor analisada, modificando o
quantum
da pena-base aplicado.

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Diante do exposto, entendo ser a
culpabilidade
, comum ao delito, punível pela própria tipicidade do delito, não havendo nada além do normal a quando da atuação do agente na empreitada criminosa, razão pela referida circunstância não pode ser valorada negativamente.

De outra banda, analiso de ofício, a pena de multa estabelecida, uma vez que ela deve estar em consonância com a pena corporal aplicada.

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente, bem como que o artigo 49 do mesmo diploma legal, a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa.

Assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante
ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES
, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, mantenho, em parte, a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pela magistrada a
quo,
porém deixo de valorar a culpabilidade, mantendo as demais circunstâncias em favor do recorrente, conforme operada pelo juízo de primeiro grau
, razão pela qual fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVÓS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Inexistem agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de diminuição de pena e existente a causas de aumento de pena, insculpida no artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal, mantenho a elevação da pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena concreta, final e definitiva em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS-MULTA,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
SEMIABERTO
.

Em havendo detração a mesma deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar a pena corporal imposta e, de ofício, modifico a pena de multa aplicada, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora